Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705941-47.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que o réu, ora apelado, manifestou-se nos autos na instância de origem (ID 49616366) e, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Cadastre-se o causídico indicado na procuração juntada ao ID 49616369. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora